Tribunal: TJMT
Processo: 1071145-50.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1071145-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ILDEFONSO GONZAGA RODRIGUES - CPF: 874.378.562-04 (RECORRENTE), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DIFERENÇA SALARIAL INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 167776713), que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega estar em vigor a Lei Municipal 6.775/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar incentivo financeiro adicional ao Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, requerendo a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando a manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, considerando a ausência de análise do direito à justiça gratuita, defiro o pleito.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é Agente de Combate às Endemias fazendo jus ao recebimento do incentivo financeiro adicional, nos termos da Lei no 11.350/2006 e da Emenda Constitucional 120/2022.

O reclamado, por sua vez, assevera que é necessária a inserção dos recursos orçamentários inerentes ao pagamento do Incentivo Financeiro Adicional no Orçamento Geral da União para posteriormente ser realizado o repasse financeiro aos Municípios.

Além disso, acrescenta que a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração pelos entes integrantes da Administração Pública Direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária.

Compulsando os autos, tenho que a sentença merece ser mantida.

É certo que o art. 9o-A da Lei 11.350/2006, que compõe o cálculo buscado pelo autor na inicial, trata do piso salarial profissional nacional, valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

Ocorre que, pelos holerites anexados aos autos, não resta demonstrada qualquer irregularidade quanto ao cumprimento do piso salarial.

A propósito:

Art. 9o-A
.

O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1o O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais
.

§ 2o A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas exigida para garantia do piso salarial previsto nesta Lei deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços de promoção da saúde, vigilância epidemiológica e combate a endemias em prol das famílias e comunidades assistidas, dentro dos respectivos territórios de atuação, segundo as atribuições previstas nesta Lei.”

Art. 9o-C.

Nos termos do § 5o do art. 198 da Constituição Federal, compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do piso salarial de que trata o art. 9o-A desta Lei
.

§ 1o Para fins do disposto no caput deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar em decreto os parâmetros referentes à quantidade máxima de agentes passível de contratação, em função da população e das peculiaridades locais, com o auxílio da assistência financeira complementar da União.

§ 2o A quantidade máxima de que trata o § 1o deste artigo considerará tão somente os agentes efetivamente registrados no mês anterior à respectiva competência financeira que se encontrem no estrito desempenho de suas atribuições e submetidos à jornada de trabalho fixada para a concessão do piso salarial.

§ 3o O valor da assistência financeira complementar da União é fixado em 95% (noventa e cinco por cento) do piso salarial de que trata o art. 9o-A desta Lei.

§ 4o A assistência financeira complementar de que trata o caput deste artigo será devida em 12 (doze) parcelas consecutivas em cada exercício e 1 (uma) parcela adicional no último trimestre.

§ 5o Até a edição do decreto de que trata o § 1o deste artigo, aplicar-se-ão as normas vigentes para os repasses de incentivos financeiros pelo Ministério da Saúde.

§ 6o Para efeito da prestação de assistência financeira complementar de que trata este artigo, a União exigirá dos gestores locais do SUS a comprovação do vínculo direto dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias com o respectivo ente federativo, regularmente formalizado, conforme o regime jurídico que vier a ser adotado na forma do art. 8o desta Lei
.”

Com efeito, os recursos financeiros do Piso da Atenção Básica – PAB poderão ser utilizados nas despesas relacionadas à Atenção Básica e que
estejam coerentes com as diretrizes do Plano Municipal de Saúde
, que representa a base das atividades e programações desse nível de direção do SUS, estando vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações nele não previstas,
não estando tais recursos diretamente atrelados a quaisquer pagamentos, seja de ordem de recursos humanos ou operacionais
.

Prosseguindo, o incentivo financeiro adicional pleiteado foi criado pela Portaria n° 1.350, de 24 de julho de 2002, do Gabinete do Ministro da Saúde, que instituiu o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde e deu outras providências,
in verbis:

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições legais e considerando a função desempenhada pelos agentes comunitários de saúde na consolidação de uma atenção básica resolutiva em todo o País e a necessidade de melhorar as condições existentes para o desempenho dessa função nos municípios, resolve:

Art. 1o Instituir o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

§1o O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, no último trimestre de cada ano.

§2o O montante a ser repassado será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de julho de cada ano.

§3o O recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o caput deste artigo, deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos ACS.

Art. 2o Estabelecer em R$ 240,00 ao ano, por agente comunitário de saúde, o valor do incentivo financeiro adicional instituído por esta Portaria. (destaquei)

Art. 3 o Estabelecer que a não execução das atribuições definidas na Portaria GM/MS n.o 44 de 03/01/2002, implicará na suspensão do incentivo do PACS.

Art. 4o. O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Políticas de Saúde e da Fundação Nacional de Saúde garantirá, em parceria com Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e Pólos de Capacitação em Saúde da Família, a realização da capacitação dos agentes comunitários de saúde e das equipes de saúde da família, num prazo de até 60 dias a partir da data de publicação desta Portaria.

Art 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. BARJAS NEGRI

Compreende-se que o incentivo adicional consiste numa verba estabelecida anualmente a ser transferida, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde dos Municípios participantes dos programas citados, no último trimestre de cada ano, calculado com base no número de agentes.

Posteriormente, a Portaria n° no 674/GM, de 3 de junho de 2003, revogou a anteriormente citada e estabeleceu duas categorias de incentivos financeiros vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família, sendo eles o incentivo de custeio e o incentivo adicional,
in verbis:

Atualiza e revê as regras dos incentivos financeiros ao Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS), parte integrante do Piso de Atenção Básica – PAB.

O Ministro da Saúde, no uso de suas atribuições legais, Considerando a Portaria no 396/GM, de 04 de abril de 2003, que reajusta o valor do incentivo financeiro ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, e Considerando a necessidade de revisar as normas estabelecidas pela Portaria no 1.350/GM, de 24 de julho de 2002, resolve:

Art. 1o Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família:

I – Incentivo de custeio;

II – Incentivo adicional.

(destaquei)

Art. 2o Definir que o incentivo de custeio é um valor destinado ao custeio da atuação de agentes comunitários de saúde, transferido em parcelas mensais de 1/12 (um doze avos), pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde.

§ 1o O valor do incentivo de custeio é de R$ 2.880,00 (dois mil e oitocentos e oitenta reais) por agente comunitário de saúde / ano.

§ 2o O número de agentes comunitários de saúde em atuação será obtido do cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB.

§ 3o A alimentação do Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB é mensal e obrigatória para todos os Municípios com os Programas de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da Família implantados.

Art. 3o Definir que o incentivo adicional representa uma
décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde
.

§ 1o O valor do incentivo adicional de que trata esse artigo é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por agente comunitário de saúde / ano. (destaquei)

§2o O valor do incentivo adicional será transferido do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde, em uma única parcela, no último trimestre de cada ano.

§3o O valor a ser transferido a título do incentivo tratado neste artigo será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB, no mês de agosto de cada ano.

Art. 4o Definir que os recursos orçamentários, de que trata a presente Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.0001.0589 – Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica – PAB para a Saúde da Família.

Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1o de maio de 2003, e cessa os efeitos da Portaria no 1.350/GM, de 24 de julho de 2002.

HUMBERTO COSTA

Dessa forma, nota-se a existência de
dois incentivos financeiros distintos
, o de custeio, destinado aos Municípios para implantação e manutenção dos programas, repassados mensalmente; e o adicional, destinado expressamente aos agentes comunitários e repassados em parcela única anual, que deveria ser pago diretamente ao agente, como uma “décima terceira parcela”, consoante o art. 3°.

Cumpre ainda destacar que não há como confundir a verba de incentivo financeiro adicional com o 13o salário, uma vez que a Portaria n° 674/GM, de 3 de junho de 2003, estabeleceu o pagamento de uma parcela, a qual não se confunde com a gratificação natalina.

Diante disso, é possível concluir que os Agentes de Combate às Endemias têm direito ao recebimento do "incentivo financeiro adicional" vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde instituído pelo Ministério da Saúde. Nesse sentido:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL DAS PARTES E REMESSA NECESSÁRIA – OFENSA A DIALETICIDADE - AFASTADA - AÇÃO DE COBRANÇA –
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL (FEDERAL) DEVIDO
– JUROS – ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97 (TEMA 810 DO STF) Á PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(destaquei)

1. Recurso dialético é aquele que admite a perfeita compreensão do inconformismo do recorrente, permitindo ao Juízo "ad quem" delimitar o âmbito de devolutividade com vistas à reforma do julgado. Neste recurso o Município apelante se insurge contra a sentença que afastou a prescrição trienal e acolheu o pedido inaugural. Portanto, o recurso mostra-se dialético, pois coerente em relação à sentença e compreensível o inconformismo. Por esse motivo há que ser afastada a preliminar de ofensa à dialeticidade.

2. Consoante previsão legal mediante sucessivas Portarias, é possível aferir o direito dos Agentes Comunitários de Saúde ao recebimento do "incentivo financeiro adicional" vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde instituído pelo Ministério da Saúde, nos valores previstos, fazendo jus a autora ao seu recebimento.

3. Correção monetária que incide a partir do não pagamento de cada adicional e juros de mora desde a citação (tema 810 do STF).

4. A iliquidez da sentença desloca o momento da fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

(TJ-MS - APL: 08000788820188120011 MS 0800078-88.2018.8.12.0011, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 13/03/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2019)

Ocorre que as vantagens que os agentes de combate às endemias têm direito, por serem estatutários, são aquelas previstas no Plano de cargos e carreiras do Servidor Público do respectivo Município.

Nesse contexto, a fixação de remuneração dos empregados públicos depende de expressa autorização legislativa de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, no caso, o Prefeito, nos termos do art. 37, X da Constituição Federal: “
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

Portanto, para que o autor possa receber tal vantagem, é necessário a criação de lei municipal prevendo a mesma. A propósito:

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. INDEVIDO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
. A reclamante, agente comunitária de saúde do Município de Juiz de Fora, ampara seu pedido de recebimento da parcela incentivo financeiro adicional na Portaria no 1.350/2002 do Ministério da Saúde.
Contudo, a fixação de sua remuneração depende de projeto de lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.
Na hipótese dos autos, não existe expressa autorização legislativa para a concessão do adicional aos agentes comunitários de saúde da municipalidade tampouco autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, conforme prevê o artigo 169 da Constituição Federal. Recurso de revista conhecido e provido.
(destaquei)

(RR - 1829-49.2012.5.03.014, Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, 2a Turma, Data de Publicação: 14/02/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL.
MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO A LIDE DA UNIÃO. AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA.
PRETENSÃO DO SERVIDOR DE PERCEBER INCENTIVO ADICIONAL PREVISTO NA PORTARIA N. 1350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO TST.
INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DIANTE DA LEI 1.060/50. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(destaquei)

(Apelação No 201400821102, 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, DIÓGENES BARRETO, JUIZ CONVOCADO, julgado em 11.11.2014)

AGENTE
COMUNITÁRIO – VANTAGEM FUNCIONAL – ALEGAÇÃO DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE
INCENTIVO

FINANCEIRO
DE ADICIONAL DE ASSISTÊNCIA
FINANCEIRA
– NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se falar em direito a percepção de
incentivo

financeiro
de adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais quando não há lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X,
da Constituição Federal.
(N.U 1000069-23.2018.8.11.0092, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Apesar da parte autora ter juntado a
Lei Municipal 6.775/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar incentivo financeiro adicional ao Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, vale ressaltar que referido diploma é de iniciativa do Poder Legislativo, o qual somente autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento.

Acontece que o art. 7o, da lei supracitada, assevera que “
o Poder Executivo expedirá normas complementares que se fizerem necessárias para o cumprimento desta Lei
”, as quais não foram anexadas pela parte autora.

Assim, não havendo previsão legislativa municipal de iniciativa do Chefe do Poder Executivo autorizando o pagamento do incentivo financeiro adicional, nem a comprovação do efetivo repasse do Ministério da Saúde, a pretensão inicial é improcedente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023